Tribunal: TJBA
Processo: 2002299-24.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2002299-24.2025.8.05.0001

Processo do 1º grau: 2001173-07.2023.8.05.0001

Foro de Origem: 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: José Renato Oliva de Mattos

Recorrido:
Rodrigo Rubens Viana

Defensor Público: Cláudio Piansky M. G. da Costa

Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
CONCESSÃO DA COMUTAÇÃO PREVISTA NO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 12.338/2024

DE 1/5 (UM QUINTO) DA PENA REMANESCENTE NA AÇÃO PENAL Nº 0501942-94.2020.8.05.0001. CUMPRIMENTO DE MAIS DE 1/3 (UM TERÇO) DA PENA ATÉ A DATA ESTIPULADA, EM LIVRAMENTO CONDICIONAL, COM PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 6 (SEIS) ANOS E NÃO COMETEU FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

1. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA COMUTAÇÃO DA COMUTAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) DA PENA REMANESCENTE POR TER PRATICADO O CRIME MEDIANTE VIOLÊNCIA E/OU AMEAÇA A PESSOA. NÃO ACOLHIMENTO.

1.1. AGRAVADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CP), EM CONCURSO DE PESSOAS, À PENA DE 10 (DEZ) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ACRESCIDA DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA, COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 09/02/2023.

1.2. O ART. 13 DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024 CONCEDE A COMUTAÇÃO DE 1/5
(UM QUINTO)
DA PENA REMANESCENTE A CONDENADOS NÃO REINCIDENTES QUE TENHAM CUMPRIDO, ATÉ 25/12/2024, UM QUINTO DA PENA, SEM PREVER DISTINÇÃO QUANTO À NATUREZA DO CRIME.

1.3. A VEDAÇÃO RELACIONADA A DELITOS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA RECAI APENAS SOBRE O INDULTO (ARTS. 1º, 6º E 9º DO DECRETO), NÃO ALCANÇANDO A COMUTAÇÃO.

1.4. REQUISITOS EXTRAÍDOS DO PRÓPRIO DECRETO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE QUE DEVE SER RESPEITADA. ENTENDIMENTO DO STJ.

2. CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2002299-24.2025.8.05.0001
, sendo Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido
RODRIGO RUBENS VIANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR